Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. REJEITADA. FILHO MENOR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CC. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso na parte em que formulada pretensão não suscitada tampouco discutida na instância inaugural por configurar inovação recursal. Com efeito, em análise do teor da peça recursal apresentada pelo apelante, constata-se que houve a alegada inovação, pois a questão –investimento em plano de previdência em nome do apelado – não restou debatida no processo, apesar de diversas oportunidades de fazê-lo. PRELIMINAR ACOLHIDA.
2. É preciso rememorar que os embargos de declaração interrompem o prazo apenas para a interposição de recurso. Não é possível conferir interpretação extensiva ao art. 1.026 do CPC a fim de estender o significado de recurso às defesas ajuizadas pelo recorrente. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. O princípio da persuasão racional, previsto no art. 371 do CPC, faculta ao magistrado utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos e probatórios que entenda aplicável ao caso concreto. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa quando verificada a inutilidade da prova requerida. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA.
5. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
6. Dispõe o art. 1.694, §1o, do CC, que “[o]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
7. Conclui-se que o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a aduzida impossibilidade econômica, de sorte que, ponderando as inadiáveis necessidades do alimentando com a capacidade contributiva apurada, a fixação dos alimentos empreendida na sentença deve ser mantida, sobretudo, porque estipulada de maneira razoável e proporcional em observância da atual realidade vivenciada pelas partes.
8. Com efeito, a capacidade financeira do alimentante vai além dos seus proventos formais, uma vez que decorre, na maior parte, do trabalho autônomo que exerce como sócio de empresas. Dessa forma, adoção do salário mínimo como referência de cálculo para quantificar os alimentos é acertada, tendo em vista a necessidade de considerar as duas fontes de renda do apelante.
9. Precedentes: Acórdão 1692688, 0713004-10.2022.8.07.0006/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 19/04/2023, Data da Publicação 04/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1886667, 07090561020248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO DESPROVIDO.